Tribunal: TJBA
Processo: 0501850-10.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501850-10.2019.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: PARADISE EVENTOS LTDA.

Advogado(s): DANILO BASTOS DE SOUZA

EMBARGADOS: CRISLANE DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s): TAMILE OLIVEIRA SILVA, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE EVENTO FESTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais. A embargante sustenta omissão quanto à natureza contratual de locação do espaço, à existência de plano de contingência e à responsabilidade da concessionária pelo fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente quanto à responsabilização da embargante pelos danos causados pela interrupção de energia elétrica durante o evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A finalidade dos embargos de declaração é sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado aprecia de forma expressa as teses relativas à natureza do contrato, ao dever de segurança e à responsabilidade da prestadora de serviços, concluindo que a embargante, como organizadora do evento, assume os riscos inerentes à atividade econômica, incluindo a obrigação de garantir condições mínimas de funcionamento do espaço.

5. O julgado também reconhece que a ausência de cláusula contratual específica não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14, § 1º, I, do Código de Defesa do Consumidor, diante da falha na prestação e da frustração da legítima expectativa da consumidora.

6. Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mera tentativa da embargante de reabrir o debate sobre matéria já examinada, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0501850-10.2019.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que figuram, como embargante, a Paradise Eventos Ltda. e, como embargadas, Crislane da Silva Oliveira e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça